Tribunal: TJSP
Processo: 3003506-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Delegado de Polícia - Reestruturação da carreira - Extinção da 4a e 5a Classes - Tempo de serviço - Promoção - Cumprimento de acórdão - Obrigação de fazer - Possibilidade: Determinada a recontagem, declarando-se nos fundamentos que o tempo em questão não pode ser ignorado para efeito da promoção, a ordem concedida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Delegado de Polícia - Reestruturação da carreira - Extinção da 4a e 5a Classes - Tempo de serviço - Promoção - Cumprimento de acórdão - Obrigação de fazer - Possibilidade: Determinada a recontagem, declarando-se nos fundamentos que o tempo em questão não pode ser ignorado para efeito da promoção, a ordem concedida abrange também promoção pretérita - Decisão agravada mantida - Recurso não provido.